Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRA PÚBLICA. VILA PLANALTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LEI DISTRITAL N. 3.877/2006. REQUISITOS LEGAIS PARA DOAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. TERMO DE OCUPAÇÃO PROVISÓRIA – TOP. INEXISTÊNCIA. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO PREVALECENTE. CODHAB. POLÍTICA HABITACIONAL.

1. Independentemente de qualquer discussão acerca da área ocupada ser bem público de uso comum, especial ou dominical ou, eventualmente, possuir registro no competente cartório de imóveis, a alienação do bem de forma gratuita, em seu benefício do ocupante, deve ser precedida do preenchimento dos requisitos elencados na Lei Distrital n. 3.877/2006, a qual visa regularizar o espaço de habitação da Vila Planalto/DF. Destaca-se, nesse sentido, a necessidade de prévia avaliação sobre o imóvel.
2. A Lei Distrital, atribui à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB a tarefa de deflagrar o procedimento administrativo tendente à regularização da área, através de edital. Cabe aos interessados, por conseguinte, informarem-se sobre os trâmites burocráticos caso tenham interesse na habilitação para o recebimento, por doação, de imóvel.
3. Não merece acolhimento a alegação de que o Poder Público foi inerte ao não emitir o suposto Termo de Ocupação Provisória – TOP, instrumento jurídico hábil a conferir segurança jurídica e habilitação para doação de imóvel público localizado na Vila Planalto, visto que não foram apresentadas quaisquer provas de negativa injustificada por parte do Distrito Federal.
4. Cabe à autora promover a iniciativa necessária de procurar a repartição pública competente para regularizar o imóvel de seu interesse, notadamente através do ingresso em procedimento de habilitação específico.
5. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz a posse. É mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. O entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
6. A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e com base no poder de polícia, deve coibir a ocupação desenfreada de áreas públicas. O Poder Público deve promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Art. 30, inc. VIII, da Constituição Federal.
7. A Lei Distrital n. 3.877/2006, ao dispor sobre a política habitacional do Distrito Federal, impõe aos interessados o dever de cadastrar-se no programa patrocinado pela CODHAB e informar os dados solicitados pela Empresa Pública. Após o cadastramento, há a contagem de pontos feita a partir dos dados fornecidos pelos interessados no cadastro, os beneficiários serão convocados a comprovar o que foi declarado, sob pena de terem excluídos seus cadastros.

8. Apelação desprovida.